Tribunal: TJDFT
Processo: 0729664-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXCLUSÃO DA NEGATIVAÇÃO E DO PROTESTO. VEROSSIMILHANÇA DO DIREITO ALEGADO. PERIGO NA DEMORA DEMONSTRADO. PREJUÍZO NO FOMENTO DAS ATIVIDADES AGRÍCOLAS. RECURSO PROVIDO.
1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto contra decisão proferida na ação declaratória de inexistência de débito. 1.1. Nessa sede, o agravante requer a antecipação da tutela recursal para conceder, em sede liminar, a pretensão ora formulada, qual seja, a exclusão da negativação e do protesto do débito imputado ao autor/agravante, e o consequente provimento do agravo de instrumento, confirmando a medida.
2. Há verossimilhança do direito alegado, mormente porque, apesar da presunção relativa de veracidade dos cálculos elaborados, o documento foi confeccionado de forma unilateral e é objeto de impugnação nos presentes autos. 2.1. No caso, patente o perigo de dano decorrente da inclusão do nome do agravante nos cadastros de inadimplentes, porquanto, diante da atividade exercida, resta impedido de ter acesso a linhas de crédito necessárias ao fomento de sua atividade agrícola. 2.2. Observa-se que a tutela de urgência deferida não acarreta graves prejuízos à recorrida, considerando a possibilidade de reversão caso haja alteração no quadro fático. Em sentido similar: “(...) 1. Em que pese a parte agravante afirmar que as cobranças contestadas decorrem de inadimplemento de contrato regularmente celebrado entre as partes e que o autor/agravado não trouxe aos autos qualquer elemento que pudesse colocar em questão o referido contrato, não é isso o que, de fato, se pode constatar das provas robustas colacionadas aos autos. 2. As alegações do agravante de que a decisão recorrida está ao cabo de lhe penalizar pelo descumprimento de uma obrigação de fazer determinada com base em alegações unilaterais, sem prova robusta, e de que, sendo mantida, incorrerá em enriquecimento ilícito da parte autora/agravada a expensas da instituição bancária, não se mostram suficientes para o deferimento do recurso apresentado. Pelo contrário, a decisão agravada envolve medida totalmente reversível, pois, após devida análise, em caso de improcedência do pedido feito na ação principal, a parte agravante poderá cobrar a dívida, utilizando, para tanto, da negativação do nome do agravado no SERASA/SPC. 3. O perigo de dano mostra-se muito mais latente em face do agravado, ante sua negativação nos cadastros de proteção ao crédito e o imediato protesto do título, caso não venha, de fato, a ser reconhecido como devedor. 4. Mesmo em análise de cognição sumária, verificando-se a existência de elementos suficientes a demonstrarem a probabilidade do direito do autor/agravado, bem como constatando-se haver evidente perigo de dano ante a negativação de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito, se faz necessária a exclusão, ainda que temporária, do nome do agravado de cadastro de inadimplentes. 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.” (5a Turma Cível, 07035376420188070000, rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, DJe 27/06/2018).
3. Recurso provido.